Tribunal: TJDFT
Processo: 0723361-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. QUALIFICADORA. USO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS NO BEM. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, seguros, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que se depararam com flagrante, logo após o cometimento da subtração veicular e respectiva perseguição do acusado pela vítima e viatura policial, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de chave falsa, tem-se por impositiva a condenação do réu, nos termos do artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal.
4. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia, notadamente quando inexistentes vestígios no bem furtado.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se presentes as condições necessárias para tanto, bem como a respectiva substituição da pena corpórea imposta por duas sanções restritivas de direito, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
6. Recurso defensivo conhecido e desprovido.